Tribunal: TJSP
Processo: 1002589-12.2023.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de ato jurídico c.c. indenização por danos materiais e morais – Improcedência – Ligação telefônica realizada por terceiro de má-fé, que tinha ciência dos dados sigilosos do correntista – Golpe do funcionário do banco - Banco se negou a ressarcir a quantia indevidamente retirada da conta do autor – Falha na prestação do dever de segurança e cuidado

Ementa:
Apelação – Ação declaratória de inexistência de ato jurídico c.c. indenização por danos materiais e morais – Improcedência – Ligação telefônica realizada por terceiro de má-fé, que tinha ciência dos dados sigilosos do correntista – Golpe do funcionário do banco - Banco se negou a ressarcir a quantia indevidamente retirada da conta do autor – Falha na prestação do dever de segurança e cuidado de monitoramento do perfil do consumidor – Fortuito inerente à atividade explorada pelo banco – Dano material devido - Dano moral caracterizado – Reconhecido o direito à reparação, cuja verba fixada está alinhada ao comumente arbitrado por esta Câmara Julgadora em casos análogos – Recurso provido – Sentença reformada.